Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-10.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DANIEL LUCENA MENDES - CPF: 015.422.871-03 (EMBARGANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDIANE SUFIATTE - CPF: 897.491.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIANE BARBARA DE PAULA - CPF: 853.983.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDIANE SOFIATTE LTDA. (VÍTIMA), CENTER VET (VÍTIMA), GUSTAVO GALVAGNI - CPF: 936.695.421-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000347-10.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DANIEL LUCENA MENDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU RECURSO DE APELAÇÃO – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“
é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
” (AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000347-10.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DANIEL LUCENA MENDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daniel Lucena Mendes
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

em face do acórdão proferido neste feito, que deu
parcial provimento
a seu recurso de apelação, a fim de
redimensionar
sua pena para
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto (reincidência), além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, em razão da prática criminosa prevista no
art. 155, §4o, I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (id. 228590666).

Em seus declaratórios, o embargante sustenta que o acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi omisso, vez que não analisou a tese relativa ao afastamento da negativação das circunstâncias do crime (id. 231717660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000347-10.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: DANIEL LUCENA MENDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

No presente caso,
o embargante sustenta que o acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi omisso, vez que não analisou a tese relativa ao afastamento da negativação das circunstâncias do crime (id. 231717660).

Efetivamente, conquanto o acórdão tenha se debruçado e enfrentado as teses pugnando (a) por sua absolvição, (b) afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, (c) reconhecimento da continuidade delitiva e (d) redução da pena de multa (ID 202604659), não houve análise daquela relativa ao afastamento das circunstâncias do crime.

Assim, passo a analisá-la.

De acordo com o embargante, a negativação das circunstâncias do crime deve ser afastada porque a simples menção à prática delitiva no período noturno não permitiria, de forma automática, não autorizaria a sua consideração para elevação da reprimenda.

Em síntese alega que, conquanto haja precedente no sentido de se autorizar a referência ao período noturno para negativação das circunstâncias do crime, o juiz deve apresentar fundamentação apta a sustentar a conclusão, não bastando a mera referência à questão.

Entretanto, apesar das alegações formuladas nas razões recursais, “
é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
” (AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Igualmente, “[...]
não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese
” (AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração apenas para atribuir efeito integrativo, sem qualquer modificação no que decidido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024